Tribunal: TJDFT
Processo: 0711359-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711359-16.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LENINHA APARECIDA SILVERIO D E S P A C H O Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da possibilidade de implementação de reajuste salarial e aplicação de percentual de Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas - GHPP. Antes de prosseguir no julgamento do recurso, manifestem-se as partes, pois, sobre a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357/RR, Tema 864, qual seja: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias ." Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator